Tribunal: CARF
Processo: 16682.901603/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.901603/2012-81
ACÓRDÃO
1001-003.576 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80 E No 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado
no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Sala de Sessões, em 3 de outubro de 2024
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.576 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901603/2012-81
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) no 09332.51700.280607.1.7.02-0010 em 28.06.2007, e-fls. 118-128,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$45.349,30 referente ao ano-calendário de 2006 apurado pelo lucro real para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 129-137:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE
PAGAMENTOS [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
295.033,94
997.189,37 [...]
1.292.223,31
CONFIRMADAS [...]
232.061,47
996.734,87 [...]
1.228.796,34

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 45.349,30
Valor na DIPJ: R$ 45.349,30
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 1.292.223,31
IRPJ devido: R$ 1.246.874,01
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00 [...]
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP: [...]
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.576 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901603/2012-81
3
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 60 e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art.
4° da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de. 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 6a Turma/DRJ/RPO/SP no 14-102.649, de 27.11.2019, e-fls. 154-164:
Acórdão
Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade, nos termos do
relatório e voto que integram o presente julgado.
Recurso Voluntário
Notificada em 24.07.2020, e-fl. 174, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 14.08.2020, e-fls. 178-192, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III. Do Direito
- Do direito ao aproveitamento do IRRF efetivamente retido, mesmo que o
contribuinte não disponha dos comprovantes de retenção —
20. O acórdão recorrido entende que, para a comprovação das retenções na
fonte, a Recorrente deveria ter juntado os informes de rendimento, conforme
previsto no art. 943, §2o, do RIR/99. Afirma, ainda, que as DIRFs apresentadas
pelas fontes pagadoras não contemplavam os valores em questão.
21. Contudo, diversamente do colacionado na decisão recorrida, a jurisprudência
mais recente permite que o contribuinte possa compensar o valor retido desde
que consiga provar por quaisquer meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu
as retenções [...].
22. Com efeito, o princípio da verdade material deve ser observado, viabilizando-
se que a efetiva retenção do IRRF seja comprovada por meios que demonstrem,
inequivocamente, as retenções sofridas. [...]
24. Por certo, a falha da fonte pagadora no fornecimento do comprovante de
retenção não pode lesar a Recorrente.
25. No caso em tela, os valores de IRRF pleiteados estão inequivocamente
comprovados pelos extratos emitidos pela CBLC (doc. 03), nos quais se comprova
o valor bruto dos rendimentos creditados à Recorrente, o IRRF retido, e o valor
líquido efetivamente pago. As retenções são ainda ratificadas pelos extratos e
demonstrativos do Livro Razão, no qual a Recorrente contabilizou os rendimentos
e as respectivas retenções (doc. 04), bem como na DIPJ 2007 (ano-calendário
2006) - doc. 05.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.576 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901603/2012-81
4
26. Por certo, na linha 43 da Ficha 06B DIPJ é identificado o valor das "Outras
receitas operacionais", que corresponde a R$ 1.985.750,45. Tal montante decorre
do somatório das seguintes contas do Razão (doc. 04), apuradas nos dois
semestres do ano:
7.1.9.99.00.0014-2 R$ 22.087,60
7.1.9.99.00.0018-8 R$ 1.963.011,36
7.1.9.99.00.0025-8 R$ 4,50
7.1.9.99.00.0030-0 R$ 646,99
TOTAL: R$ 1.985.750,45
27. As receitas ora tratadas estão, por sua vez, lançadas na conta
7.1.9.99.00.0018-8 -REMUNERAÇÃO SOBRE JCP CIAS. ABERTAS: [...]
28. Portanto, não há dúvidas de que a Recorrente efetivamente suportou o IRRF
em questão, a despeito de não constarem nas DIRFs apresentadas pelas fontes
pagadoras para o ano calendário de 2006.
29. Como já destacado nos fatos, entende a Recorrente que a falta de informação
na DIRF referente ao ano calendário de 2006 deve-se ao fato de que os JCPs
creditados foram declarados no ano de 2005, conforme informação constante no
extrato da CBLC. [...]
30. Ocorre que, apesar de não constarem nas DIRFs do exercício, a Recorrente
efetivamente comprovou que suportou o IRRF pleiteado e, adicionalmente, que
ofereceu os rendimentos à tributação no ano calendário de 2006.
31. E, como se passa a demonstrar, a postergação do reconhecimento dessas
receitas não pode prejudicar o aproveitamento do IRRF devidamente
comprovado.
- Do direito ao aproveitamento de IRRF em relação a receitas reconhecidas em
períodos posteriores -
32. O art. da Lei no 8.981/95 dispõe textualmente que o contribuinte tem direito
ao aproveitamento do imposto retido na fonte sobre as receitas auferidas, no
momento em que as oferece à tributação. [...]
33. Também nesse sentido, dispõe o art. r da Lei no 9.430/96: [...]
34. Ou seja: o direito de abatimento do IRRF retido sobre receitas contabilizadas
na determinação do lucro real (do período em que computadas).
35. Assim, quando postergado o reconhecimento de determinada receita, cabe ao
contribuinte o abatimento, no respectivo período, o IRRF incidente sobre tal
receita, cabendo à RFB, se for o caso, efetuar lançamento para a constituição de
eventuais créditos tributários ocasionados pelo atraso no reconhecimento das
receitas.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.576 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901603/2012-81
5
36. Embora a RFB possa lançar créditos tributários em decorrência da postergação
no reconhecimento de receitas, não há base legal para negar ao contribuinte o
direito ao crédito do IRRF incidente sobre tais receitas. Ao contrário, a legislação é
expressa em reconhecer tal direito.
37. Por certo, negar ao contribuinte o abatimento do IRRF nesse caso
representaria claro enriquecimento sem causa da União Federal, eis que o
contribuinte estaria arcando com o IRPJ incidente sobre uma receita oferecida à
tributação em determinado período, cujo imposto recolhido antecipadamente por
retenção jamais poderia ser aproveitado.
38. O cabimento do aproveitamento do IRRF nessas hipóteses perfaz, inclusive, a
orientação da própria Receita Federal do Brasil emanada no Parecer Normativo
COSIT No 2, de 28 de agosto de 1996.
39. Naquela oportunidade, a COSIT analisou justamente os ajustes necessários no
caso de exigência de imposto em decorrência de postergação de reconhecimento
de receitas, concluindo pela necessidade de apuração dos tributos pelo valor
líquido, após a compensação de todos os valores pagos pelo contribuinte,
inclusive na forma de retenção na fonte, referida no já citado artigo 34 da Lei n"
8.981/95. [...]
40. Como se vê, é inequívoco o direito do contribuinte à compensação do IRRF
retido sobre receita oferecida à tributação, ainda que em período posterior ao de
apuração.
41. No caso em tela, verifica-se que os valores de IRRF glosados correspondem a
retenções suportadas pela Recorrente quando do recebimento de JCP, no ano de
2006.
42. A Recorrente tomou como base, para o lançamento dos valores em questão, o
extrato da CBLC no qual é demonstrado o pagamento efetuado em seu benefício,
bem como o valor do IRRF correspondente.
43. Importante destacar que a Recorrente não foi intimada pelas fontes
pagadoras do crédito do JCP no ano calendário de 2005, motivo pelo qual tomou
como base de lançamento contábil os extratos da CBLC.
44. Vale aqui destacar a impossibilidade de produção de prova ne ativa eis que a
Recorrente não tem como comprovar a não intimação, podendo apenas
demonstrar os documentos nos quais se baseou para efetuar os lançamentos
contábeis.
45. Os documentos apresentados pela Recorrente demonstram que os extratos
em questão foram emitidos no ano de 2006, quando do efetivo crédito dos
valores líquidos.
46. Portanto, diversamente do concluído pela decisão recorrida, há de ser
reconhecido o direito do contribuinte à compensação do IRRF incidente sobre
receitas reconhecidas contabilmente no ano calendário de 2006, a despeito de
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.576 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901603/2012-81
6
não constarem no extrato das retenções do exercício - provavelmente por se
tratar de valores de JCP declarados no ano de 2005.
47. Em vista do princípio da verdade material e da vedação de enriquecimento
sem causa, bem como à luz de todos os dispositivos legais aplicáveis à espécie,
demonstra-se necessário o reconhecimento do direito creditório pleiteado no
feito.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
Dos PEDIDOS
48. Ante o exposto, a Recorrente requer seja provido seu recurso voluntário para
que seja reconhecido integralmente o direito creditório pleiteado, relativo a saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006, e homologadas integralmente as
compensações objeto do presente processo.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. A
Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020 (DOU de 23.03.2020), Portaria RFB no 936, de 29 de
maio de 2020 (DOU de 29.05.2020), Portaria RFB no 1.087, de 30 de junho de 2020 (DOU de
30.06.2020) e Portaria RFB no 4.105, de 30 de julho de 2020 (DOU de 31.07.2020), suspendem os
prazos para a prática de atos processuais no âmbito da RFB no período de 23.03.2020 a
31.08.2020. Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.576 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901603/2012-81
7
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário
Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi
convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente
essencial para fins de verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros
de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário
Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com
exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser
instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Nesse sentido, a
legislação exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e
certeza do direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.576 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901603/2012-81
8
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que
a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial no 862.572/CE). Nesse sentido, em caso de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e
certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de
decidir homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma da CSRF do CARF no 9101-002.548, de
07.02.2017, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor,
em conformidade com o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no
13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e
liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da
restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário
Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), compete ao sujeito
passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva comprovação daquele crédito
[...].
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ ou
CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no
lucro real anual ou trimestral. Esta análise destina-se à determinação do saldo de IRPJ ou CSLL
negativo ou a pagar no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua
liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.576 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901603/2012-81
9
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes
de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do
imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora
que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da
fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do imposto
seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção
e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção
do imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora
para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação
determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo
contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
A Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, determina:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.576 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901603/2012-81
10
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo
Prazo - TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e
reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros
a serem pagos ou creditados.
O IRRF, código 5706, refere-se aos juros pagos ou creditados individualizadamente a
titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas
do patrimônio líquido da pessoa jurídica e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de
Longo Prazo (TJLP) (art. 9o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995 e art. 51 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996). Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será
deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual: o imposto
retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à
alíquota incidente de 15% (quinze por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica, sócia, acionista ou
titular de empresa individual, residente ou domiciliada no Brasil. e o imposto é recolhido pela
fonte pagadora até o terceiro dia útil da semana subsequente à do pagamento ou crédito dos
juros remuneratórios.
O tributo retido em determinado período somente pode ser utilizado para fins de
dedução do tributo devido no período em que as receitas tenham sido computadas na
determinação da base tributável.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 108-111:

Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas
CNPJ da Fonte
Pagadora
Código de
Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor
confirmado
Valor não
confirmado
Justificativa
60.746.948/0001-12
5706
127.515,40
80.432,43
47.082,97
Retenção na fonte
comprovada
parcialmente
60.872.504/0001/23
5706
75.884,40
59.994,90
15.889,50
Retenção na fonte
comprovada
parcialmente

Total
203.399,80
140.427,33
62.972,47

Está registrado no Acórdão da 6a Turma/DRJ/RPO/SP no 14-102.649, de 27.11.2019,
e-fls. 154-164:
Como visto, a DIRF confirma que a título de IRRF, no código de receita:
5706, houve retenção relativa às fontes pagadoras titulares dos CNPJ no
60.746.948/0001-12 e 60.872.504/0001-23, nos valores de R$ 80.432,43 e R$
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.576 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901603/2012-81
11
59.994,90, respectivamente, o que ratifica os valores confirmados no despacho
decisório de fls. 129 e 131 dos autos. [...]
Quanto ao recolhimento, código de receita: 2319, no valor de R$ 454,50, cujo
DARF informado não foi localizado, consoante demonstrativo de fl. 131 dos autos,
reputa-se matéria incontroversa, uma vez que o contribuinte não contestou
referida parcela.
Nessa vereda, o Decreto no 70.235 (PAF), de 1972, em seu art. 17, dispõe:
“Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante”.
As informações constantes nos sistemas da RFB devem ser examinadas para fins de
comprovação da do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006 e o litígio remanesce em
relação às deduções de IRRF do código 5706.
A partir da matéria de insurgência recursal dialogando com a decisão de primeira
instância cabe esclarecer que na apuração do saldo negativo devem ser analisadas as retenções de
tributos na fonte, de acordo com o acervo fático-probatório composto de extratos bancários e
Livro Razão, e-fls. 38-113 e 222-257.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais e respectivos documentos que a Recorrente deve apresentar para fins de comprovação do
indébito indicado no Per/DComp, conforme as Súmulas CARF no 80 e no 143.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixam a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido. Devem ser
averiguadas a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração
mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos
da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento. A
autoridade administrativa deve apreciar fato não conhecido ou não provado por ocasião ao ato
original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado ato administrativo
complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório original em que a
compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a
verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.576 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901603/2012-81
12
análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu exame. Por
conseguinte, não há que se falar em perda do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp
nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação
tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a
exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E,
caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, deve ser
possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de
julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (§ 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III,
do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e
Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.576 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901603/2012-81
13
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 309
DF CARF MF
Original